Tribunal: TJMT
Processo: 0009546-40.2019.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009546-40.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALISSON JUNIOR RUIZ LOPES - CPF: 076.419.631-61 (APELANTE), N. FERRONATO PELLE - ME - CNPJ: 17.989.350/0001-25 (VÍTIMA), ACAI MISTER (VÍTIMA), SUELI TEREZINHA MACHADO - CPF: 482.404.191-00 (VÍTIMA), WAGNER DOURADO AMANCIO - CPF: 622.617.621-00 (VÍTIMA), MARCIA MARIA CATANOZI DA SILVA - CPF: 126.169.378-75 (VÍTIMA), SONIA APARECIDA ENGSTER (VÍTIMA), REGIANE DE ANDRADE TEIXEIRA (VÍTIMA), CAROLINA GREGORIO ABDO (VÍTIMA), STEFANY LORRANE DE SOUZA PIO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESKIMÓ SORVETES (VÍTIMA), MERCADO PAMPAS (VÍTIMA), PANIFICADORA JÚNIOR (VÍTIMA), SUBWAY (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA E CORRUPÇÃO DE MENOR EM CONTINUIDADE DELITIVA, EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO POR 16 (DEZESSEIS) ROUBOS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ROUBO - ROUBOS - MESMA FORMA DE EXECUÇÃO - DOIS AGENTES, EM UMA MOTOCICLETA TITAN VERMELHA, UM DOS AGENTES EXECUTAVA O CRIME E OUTRO PERMANECIA NA MOTOCICLETA PARA EMPREENDER FUGA - CONFISSÃO DO ADOLESCENTE - PRÁTICA DOS ROUBOS JUNTAMENTE COM O APELANTE - INDICAÇÃO DO LOCAL ONDE O SIMULACRO DE ARMA DE FOGO ESTAVA ESCONDIDO - DECLARAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE E PARCIAL EM JUÍZO - DETALHES DAS CONDUTAS DELITIVAS - RECONHECIMENTO DA MOTOCICLETA APREENDIDA COM O APELANTE PELAS VÍTIMAS -

AUTORIA DEMONSTRADA - CONFISSÃO RETRATADA EM JUÍZO - VALOR PROBATÓRIO SEMPRE QUE CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 11 -
JULGADOS DO TJMT -
PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPERTINENTE - RECURSO DESPROVIDO.

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”
(TJMT, Enunciado Criminal 11).

O envolvimento do apelante nos roubos está demonstrado pela sua confissão [extrajudicial e parcial, em Juízo], pelas declarações do adolescente envolvido nos crimes, pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão do apelante, assim como pelo reconhecimento da moto apreendida em poder do apelante, pelas vítimas, como sendo a utilizada nos crimes.

Afigura-se
“inviável a absolvição da apelante, visto que o acervo probatório evidencia que atuou na consumação do ilícito, cabendo-lhe a função de pilotar a
motocicleta
utilizada na
fuga
.”
(TJMT, N.U 0005155-75.2014.8.11.0045)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0009546-40.2019.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

ALISSON JUNIOR RUIZ LOPES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por ALISSON JUNIOR RUIZ LOPES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 697339), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva [dezessete vezes], e corrupção de menor, em continuidade delitiva [dezessete vezes], em concurso material, a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado – art. 157, II, c/c art. 71 do CP, art. 244-B c/c art. 71 e art. 69, todos do CP – (fls. 245/265).

ALISSON JUNIOR RUIZ LOPES sustenta que não há provas dos roubos, exceto contra a vítima Açaí Mister Sorvetes Artesanais.

Requer o provimento para que seja absolvido dos roubos (fls. 276/288).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (FLS. 289/296).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Roubo majorado e corrupção de menores, em continuidade delitiva [art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal, por 17 (dezessete) vezes e art. 244-B, do ECA, por 17 (dezessete) vezes] - sentença condenatória - irresignação defensiva - Almejada absolvição do réu, por insuficiência probatória - inadmissibilidade – decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual - adoção per relationem das bem lançadas contrarrazões ministeriais - art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57 do CNMP - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 308/310)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01

[...] no dia 01 de agosto de 2019, por volta das 18h00m, no recinto comercial "Eskimó Sorvetes", situado na Avenida Marechal Rondon, Bairro Centro, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o acusado ALISSON JÚNIOR RUIZ LOPES, agindo em conjunto e unidade de desígnio com o adolescente Gustavo Solidade Silva, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo apreendido), subtraíram, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro, de propriedade do referido comércio. [...]

FATO 02

[...] no dia 03 de agosto de 2019, por volta das 13h00m, no estabelecimento comercial "Mercado Pampas", situado na Rua Sete Copas, nº 129, Bairro Coophalis, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o acusado ALISSON JÚNIOR RUIZ LOPES, agindo em conjunto e unidade de desígnio com o adolescente Gustavo Solidade Silva, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo (apreendido), subtraíram, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro, de propriedade do referido estabelecimento comercial. [...]

FATO 03

[...] no dia 04 de agosto de 2019, por volta das 17h30m, no recinto comercial "Açaí Mister Sorvetes Artesanais", situado na Avenida Júlio Campos, nº 304, Bairro Santa Marina, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o acusado ALISSON JÚNIOR RUIZ LOPES, ajustado criminalmente com o adolescente Gustavo Solidade Silva, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo (apreendido), subtraíram, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistentes na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro, de propriedade do estabelecimento comercial. [...]

FATO 04

[...] em data não especificada, porém entre o dia 01 e 06 de agosto de 2019, por volta das 14h30m, no recinto comercial "Panificadora Júnior", situado na Avenida Tiradentes, nº 1255, Bairro Centro, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o acusado ALISSON JÚNIOR RUIZ LOPES, agindo em conjunto com o adolescente Gustavo Solidade Silva, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo (apreendido), subtraíram, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro, de propriedade do estabelecimento comercial. [...]

Durante as investigações, após a prisão do acusado e do adolescente, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia, ocasião em que reconheceu o adolescente Gustavo e o acusado "Alisson", como sendo os autores do delito patrimonial, bem como, reconheceu o simulacro de arma de fogo e a motocicleta usados na empreitada criminosa.

FATO 05

[...] no dia 06 de agosto de 2019, por volta das 15h25m, no recinto comercial "Panificadora Júnior", situado na Avenida Tiradentes, nº 1255, Bairro Centro, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o acusado ALISSON JÚNIOR RUIZ LOPES, ajustado criminalmente com o adolescente Gustavo Solidade Silva, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo (apreendido), subtraíram, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro, de propriedade do estabelecimento comercial. [...]

FATO 06

[...] no dia 08 de agosto de 2019, por volta das 16h15m, no recinto comercial denominado "Açaí Mister Sorvetes Artesanais", situado na Avenida Júlio Campos, nº 304, Bairro Santa Marina, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o acusado ALISSON JÚNIOR RUIZ LOPES, agindo em conjunto e unidade de desígnio com o adolescente Gustavo Solidade Silva, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo (apreendido), subtraíram, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistentes em R$ 130,00 (cento e trinta reais) em dinheiro, de propriedade do estabelecimento comercial. [...]

FATO 07

[...] no dia 13 de agosto de 2019, por volta das 17h45m, no recinto comercial "Açaí Mister Sorvetes Artesanais", situado na Avenida Júlio Campos, nº 304, Bairro Santa Marina, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o acusado ALISSON JÚNIOR RUIZ LOPES, ajustado criminalmente com o adolescente Gustavo Solidade Silva, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo (apreendido), subtraíram, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistente na quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em dinheiro, de propriedade do estabelecimento comercial. [...]

FATO 08

[...] no dia 15 de agosto de 2019, por volta das 20h30m, no recinto comercial "Eskimó Sorvetes", situado na Avenida Marechal Rondon, Bairro Centro, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o acusado ALISSON JÚNIOR RUIZ LOPES, agindo em conjunto e unidade de desígnio com o adolescente Gustavo Solidade Silva, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo (apreendido), subtraíram, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes na quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro, de propriedade do referido estabelecimento comercial e 01 (um) aparelho celular, marca/modelo Moto Z2 Play, cor dourado, avaliado em R$ 1.499,00 (hum mil, quatrocentos e noventa e nove reais), de propriedade da vítima Stefany Lorrane de Souza Pio.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, previamente ajustados para o cometimento do delito, novamente, o acusado e o adolescente Gustavo deslocaram-se em uma motocicleta vermelha até o estabelecimento comercial "Eskimó Sorvetes" e, ao chegarem no local, mais uma vez, o acusado permaneceu do lado de fora, dando cobertura ao adolescente, que invadiu o recinto com o simulacro de arma de fogo em punho e, mediante grave ameaça, apoderou-se do aparelho celular da vítima Stefany e de todo o dinheiro que estava no caixa do comércio. Em seguida, empreenderam fuga do local, retirando, pois, a res da esfera de posse e disponibilidade da ofendida. [...]

FATO 09

[...] no dia l6 de agosto de 2019, por volta das 17h32m, rio recinto comercial "Panificadora Júnior", situado na Avenida Floriano Peixoto, nº 1255, Bairro Centro, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o acusado ALISSON JÚNIOR RUIZ LOPES, ajustado criminalmente com o adolescente Gustavo Solidade Silva, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo (apreendido), subtraíram, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistentes na quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro, de propriedade do estabelecimento comercial.

[...] na indigitada data, o acusado e o adolescente Gustavo retornaram pela terceira vez ao referido comércio e, novamente, enquanto o acusado dava cobertura ao menor na motocicleta, o adolescente Gustavo invadiu o recinto e abordou as vítimas Diliane e José.

Consta que o adolescente portando um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto, momento em que, com o artefato de fogo apontado para a cabeça da vítima Diliane, passou a exigir a entrega dos valores, o que fora de pronto atendido pela ofendida. [...]

FATO 10

[...] no dia 18 de agosto de 2019, por volta das 01h00m, no recinto comercial denominado "Subway", situado na Avenida Bandeirantes, Bairro Vila Operária, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o acusado ALISSON JÚNIOR RUIZ LOPES, agindo em conjunto com o adolescente Gustavo Solidade Silva, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo (apreendido), subtraíram, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes na quantia de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) em dinheiro, de propriedade do estabelecimento comercial. [...]

FATO 11

[...] no dia 21 de agosto de 2019, por volta das 15h01m, no recinto comercial "Sorveteria Mil Mix", situado na Rua Sotero Silva, s/n, Bairro Vila Aurora, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o acusado ALISSON JÚNIOR RUIZ LOPES, agindo em conjunto com o adolescente Gustavo Solidade Silva, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo (apreendido), subtraíram, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistentes na quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em dinheiro, de propriedade do estabelecimento comercial. [...]

FATO 12

[...] no dia 22 de agosto de 2019, por volta das 12h40m, no estabelecimento comercial "Mercado Pampas", situado na Rua Sete Copas, nº 129, Bairro Coophalis, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o acusado ALISSON JÚNIOR RUIZ LOPES, ajustado criminalmente com o adolescente Gustavo Solidade Silva, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo (apreendido), subtraíram, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro, de propriedade do referido estabelecimento comercial.

Consta das investigações policiais que, o acusado na companhia do adolescente Gustavo, novamente se deslocaram até o citado "Mercado Pampas" e, da mesma forma, enquanto o acusado dava cobertura do lado de fora esperando na motocicleta, o adolescente Gustavo invadiu o recinto e mediante grave ameaça exercida com o simulacro e arma de fogo, rendeu a vítima Sueli Terezinha Machado e subtraiu todo o dinheiro que estava no caixa. [...]

FATO 13

[...] no dia 26 de agosto de 2019, por volta das 13h10m, no recinto comercial "Eskimó Sorvetes", situado na Avenida Marechal Rondon, Bairro Centro, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o acusado ALISSON JÚNIOR RUIZ LOPES, ajustado criminalmente com o adolescente Gustavo Solidade Silva, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo (apreendido), subtraíram, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistentes na quantia de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro, de propriedade do estabelecimento comercial. [...]

FATO 14

[...] por três vezes, em datas não especificadas nos autos, porém, no mês de agosto de 2019, no recinto comercial "Thathi Salgados", situado na Avenida Brasil, n. 1652. Bairro São Sebastião I, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MI', o acusado ALISSON JÚNIOR RUIZ LOPES, agindo em conjunto com o adolescente Gustavo Solidade Silva, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo (apreendido), subtraíram, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes no valor total de R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro, de propriedade do estabelecimento comercial. [...]

FATO 15

[...] em datas imprecisas, no mês de agosto de 2019, no recinto comercial “Q-Delicias Bolos e Torta”, situado na Rua Irmã Bernada, nº 413, Bairro Jardim Tropical, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o acusado ALISSON JÚNIOR RUIZ LOPES, ajustado criminalmente com o adolescente Gustavo Solidade Silva, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo (apreendido), subtraíram. para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em R$ 170,00 (cento e setenta reais) em dinheiro, de propriedade do estabelecimento comercial. [...]

FATO 16

Nas mesmas condições de datas, horários e locais elencados acima, o denunciado ALISSON JÚNIOR RUIZ LOPES, com consciência e vontade, corrompeu ou facilitou a corrupção de pessoa menor de 18 anos, no caso o adolescente Gustavo Solidade Silva, com ele praticando os crimes de roubo majorado descritos acima. [...]”
(Janine Barros Lopes, promotor de Justiça - fls. 7/20).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A ação penal deve ser julgada totalmente procedente, pois vejamos.

[...] no caso em julgamento, observo que a materialidade dos crimes de roubo que estão em apuração nesta ação, é confirmada pelos boletins de ocorrência de fls. 20/24, 32/33, 34/35, 36/38, 41/42, 43/44, 48/49, 53, 57/58, 59/60 e 65/66, termo de exibição e apreensão de fl. 27, mídia de fl. 151, bem como, pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

Por seu turno, a autoria também restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, que é suficiente para sustentar a condenação do réu, tendo ficado demonstrado que ele agiu mediante grave ameaça, exercida com a utilização de simulacro de arma de fogo e em unidade de desígnios e divisão de tarefas, juntamente com o adolescente Gustavo Solidade Silva, para roubar os bens dos estabelecimentos comerciais denominados Eskimó Sorvetes (03 vezes – FATOS 01, 08 e 13), Mercado Pampas (02 vezes – FATOS 02 e 12), Açaí Mister Sorvetes Artesanais (03 vezes – FATOS 03, 06 e 07), Panificadora Júnior (03 vezes – FATOS 04, 05 e 09), Subway (FATO 10), Sorveteria Mil Mix (FATO 11), Thati Salgados (03 vezes – FATO 14) e Q-Delícias Bolos e Torta (FATO 15).

Importante registrar que, os crimes e sua autoria foram devidamente demonstrados nos autos, especialmente pelos depoimentos prestados pelas vítimas, pelas testemunhas e pelo adolescente Gustavo, que desde a fase inquisitorial e em Juízo são harmônicos e aptos para essa conclusão, além é claro, da própria confissão parcial do réu, como se pode extrair dos seguintes depoimentos prestados.

O réu Alisson Júnior Ruiz Lopes ao prestar o seu depoimento em sede inquisitorial (fls. 76/78), confessou a prática de todos os roubos descritos na denúncia, oportunidade em que declarou que:

“Que confirma ser autor dos roubos praticados contra diversos estabelecimentos comerciais, nesta cidade, sendo: 03 roubos contra a Sorveteria Eskimó, 02 roubos ao Mercado Pampas, 02 roubos Thati Salgados, 01 roubo Subway Vila Operária, 01 roubo Padaria Vila Operária, 03 roubos a Padaria Junior, 01 roubo Loja de Bolo, no bairro Conjunto São José, 01 roubo Sorveteria Mil Mix, proximidades Feira Vila Aurora; Que, a motocicleta usada nas ações e de sua propriedade, sendo uma moto Honda Titan cor vermelha, a qual sempre conduzia como piloto; Que, os roubos eram praticados pelo menor Gustavo Solidade Silva, o qual lhe convidava para saírem e durante o trajeto escolhiam o local onde praticariam os roubos; Que sempre estacionada na lateral dos comércios e Gustavo descia, sendo que permanecia na motocicleta com a mesma ligada, para facilitar a fuga; Que, o dinheiro adquiridos nas ações criminosas era dividido meio a meio; Que, Gustavo era quem escolhia os locais, sendo ele sempre queria retornar os locais onde havia subtraído valores maiores, o que acontecia mais de uma vez; Que o simulacro de arma de fogo apreendido pertence a Gustavo; Que, não ficava armado durante os roubos; Que, nunca foi preso antes e devido a falta de dinheiro decidiu praticar alguns delitos;”

Já ao ser interrogado em Juízo, o réu Alisson apresentou versão diversa, confessando apenas a prática dos delitos descritos nos FATOS 06 e 10, ocasião em que declarou em síntese que, realmente praticou os roubos ocorridos no Subway e no Açaí Mister, porém, com relação aos demais roubos contidos na denúncia, nega qualquer participação, afirmando que na época dos fatos, trabalhava em uma pizzaria, localizada no Bairro Atlântico, no período da tarde. Disse ainda que, praticou primeiro o roubo no Subway, juntamente com o adolescente Gustavo e mediante a utilização de um simulacro de arma e com a sua motocicleta 150 vermelha, sendo que posteriormente, praticou o roubo no Açaí Mister, contudo, assevera que somente praticou este fato, pois foi ameaçado pelo adolescente Gustavo. Após ser confrontado sobre a ordem de ocorrência dos roubos admitidos, o réu disse ter dúvida sobre as datas corretas. Acrescentou ainda que, sabia que o adolescente Gustavo era menor de idade. Por fim, declarou que não confessou nenhum crime na delegacia, pois ficou em silencio no local”.

Neste norte, convém destacar que, em que pese a versão apresentada pelo réu, verifica-se dos autos que o roubo praticado no Subway, ocorreu 10 (dez) dias antes do crime ocorrido no Açaí Mister, fato que a meu ver, fragiliza o valor probatório das declarações prestadas em Juízo, pois caso o réu realmente tivesse participado de apenas 02 (dois) roubos, certamente não iria se confundir com a ordem de ocorrência dos mencionados crimes.

No que tange a confissão parcial do acusado, é pacífico o entendimento de que a confissão judicial ou extrajudicial, quando corroboradas por outros meios de provas, desde que harmoniosas, são circunstâncias que autorizam o édito condenatório.

Nesse sentido: [...]

De modo divergente à versão apresentada pelo réu, temos o depoimento prestado pelo adolescente Gustavo Solidade Silva, que ao ser ouvido em Juízo, ratificou as declarações prestadas em sede inquisitorial (fls. 72/73), assumindo a participação na prática de todos os crimes de roubos descritos na denúncia, juntamente com o réu, oportunidade em que declarou em síntese que, realmente praticou todos os roubos descritos na denúncia com o réu, pois ele falava para o declarante que, o que pegassem seria meio a meio, mas não era dessa forma que ocorria, posto que o réu apenas lhe dava R$ 50,00 e ficava com o resto. Disse ainda que, ameaçar o réu nunca ameaçou, mas ele dizia que iria lhe “caguetar”, contaria para a polícia o que o declarante fazia, e com medo disso, acabava indo com ele. Asseverou também que, quando cometiam esses crimes, era o declarante que entrava, mas teve um dia que o réu entrou junto também, mas não tem filmagem, sendo que em todas as ocasiões, o réu ia pilotando a moto e entregava a arma para o declarante, pois a arma não era do declarante, era do réu, mas era só um simulacro. Reafirmou que no final quando pegavam R$ 70,00, o réu só lhe dava R$ 20,00, sendo que sua mãe está de testemunha, bem como, suas tias e até o seu primo. Informou ainda que, quando pegavam R$ 500,00, por exemplo, o réu lhe dava R$ 50,00 e daí ele pagava os agiotas que ele devia. Reafirmou que todos os assaltos foram praticados junto com o réu, sendo que praticou com ele em torno de 13 ou 14 roubos. Disse também que, era o réu que lhe chamava, mas lá no dia que a DERF lhe pegou, o réu disse que o declarante o ameaçava e que era o declarante que chamava ele, mas não é verdade, sendo que a arma (simulacro) ele também falou que era do declarante, mas não era, tanto que foi encontrada na casa dele com ele. Afirmou também que, o réu ficou só jogando o B.O para o lado do declarante, o qual foi assumindo, mas depois o policial da DERF foi investigando e viu que não era só o declarante. Por fim, disse que a moto do réu era uma 150, cor vermelha e com escapamento barulhento.

No que atine a prova testemunhal, temos o depoimento da testemunha Roberto Antônio dos Santos, policial civil, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, após a ocorrência do último roubo, passaram a realizar as investigações e chegaram até esse Gustavo, que é menor de idade, pois ele já havia feito um roubo anterior em uma conveniência, e com essas imagens, comparando com as imagens do roubo na sorveteria, viram que era ele o autor de ambos os fatos. Disse ainda que, conversando com os familiares do adolescente (mãe e irmão), eles também confirmaram ser o adolescente, como sendo a pessoa que estava naquele estabelecimento e, com essas informações, entrevistaram o Gustavo, o qual confessou que havia feito os roubos e apontou o outro rapaz que estava com ele, que era quem pilotava uma motocicleta vermelha, sendo que deste modo, foram até a casa do réu, onde estava a motocicleta e ele também, sendo que em entrevista com o réu no local, ele imediatamente confessou os roubos, contudo, não tinham falado nada do Gustavo pra ele, e, ainda assim, ele indicou o menor como sendo o parceiro dele, inclusive não sabiam o tanto de roubo que eles tinham praticado, ocasião em que tanto o réu, quanto o menor, foram indicando os locais e a quantidade de roubos que tinham praticado, sendo que em alguns casos, como padaria e sorveteria, foram até três vezes. Informou ainda que, verificou-se em todas as filmagens e em conversas com o réu, que ele não entrava nos estabelecimentos, pois se observa pelas imagens que ele encostava atrás ou no canto da parede, e ficava esperando o menor entrar no local, efetuar o roubo, e depois subia na motocicleta e ia embora. Asseverou também que, falaram que queriam a arma de fogo, e então o réu os levou até uma residência no bairro Jardim Iguaçu, e indicou aonde ele havia escondido essa arma de plástico, sendo que no local, localizou a arma de plástico em cima do armário. Disse ainda que, o Gustavo foi reconhecido, mas o Alisson realmente praticou todos esses delitos, pois o Gustavo entregou o Alisson, só que quando chegaram no Alisson, não falaram nada sobre o adolescente, e ainda assim, o réu entregou o Gustavo. Por fim, reafirmou que, o réu confessou os crimes que estavam investigando e também os que nem imaginavam que fossem eles que tinham praticado.

De igual modo, temos o depoimento prestado pela testemunha Patric Oliveira dos Santos, policial civil, que ao ser ouvido em Juízo, apresentou versão idêntica ao seu colega Roberto, ratificando as declarações prestadas em sede inquisitorial (fls. 30/31).

Destaco ainda que, com exceção da vítima relacionada ao FATO 10, o qual o réu admitiu a sua autoria, todas as demais vítimas foram devidamente ouvidas em Juízo e descreveram com precisão de detalhes como ocorreram os fatos, ratificando na íntegra as declarações prestadas em sede inquisitorial e já contidas nos autos, sendo relevante salientar que, as vítimas auscultadas, sem restrições, foram enfáticas em confirmar os reconhecimentos realizados perante a Autoridade Policial, confirmando que o adolescente Gustavo, foi um dos autores dos roubos praticados em seu desfavor, no caso, como sendo o indivíduo que em todas as ocasiões, adentrou aos estabelecimentos e anunciou os assaltos, confirmando ainda que, havia a participação de outro indivíduo, que aguardava do lado de fora dos estabelecimentos, em uma motocicleta de cor vermelha e que era bastante barulhenta.

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu em todos os crimes de roubo descritos na denúncia, tendo o teor dos depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas, bem como, o teor dos depoimentos prestados pelo adolescente Gustavo, que em ambas as fases persecutórias, admitiu a prática delitiva e confirmou a participação do réu na prática de todos os crimes de roubos descritos na denúncia, aliado ainda, a própria confissão parcial do réu, que confessou a prática dos crimes de roubos descritos nos FATOS 06 e 10, portanto, todas as provas apontam para a procedência integral da presente ação penal.

Destaco ainda que, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu, em relação aos fatos descritos na denúncia, com exceção aos FATOS 06 e 10, de que no momento dos fatos, estava trabalhando em uma pizzaria, localizada no Bairro Jardim Atlântico, a meu ver, não merece acolhimento, pois essa alegação ficou adstrita à sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o alegado, pois o réu sequer acostou aos autos, por exemplo, um comprovante de ponto, ao contrário disso, reafirmo que, as provas angariadas durante a instrução, apontam para real e efetiva participação do réu e do adolescente Gustavo, na prática de todos os crimes de roubos ora em apuração, tendo em vista que, a motocicleta do réu foi reconhecida por algumas das vítimas e o simulacro de arma de fogo, que também foi reconhecido pelas vítimas, foi localizado em uma residência informada pelo réu aos policiais.

Não bastasse isso, não existe nos autos sequer indícios de que o adolescente Gustavo teria algum motivo para incriminar indevidamente a pessoa do réu, pois inexiste qualquer informação acerca de eventual desavença existente entre eles, ao contrário disso, todas as provas apontam que eles eram amigos.

Ademais, no que tange a majorante do concurso de pessoas, entendo que elas restaram devidamente comprovadas nos autos, pois como se verifica dos depoimentos prestados pelas vítimas, bem como, pelas declarações do adolescente Gustavo e pela própria confissão parcial do réu, constata-se que os crimes ora em apuração, foram praticados pelo réu e pelo mencionado adolescente, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, pois enquanto o réu pilotava a sua motocicleta, o adolescente adentrava aos estabelecimentos e anunciava os assaltos, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo.

De mais a mais, entendo que ao presente caso deve ser aplicado ainda o instituto da continuidade delitiva, disposto no art. 71, do Código Penal, pois a meu ver, restou devidamente comprovado nos autos que o acusado praticou o crime de roubo em 17 (dezessete) oportunidades distintas, todos na forma consumada, sendo que os crimes são idênticos, foram praticados em proximidade de datas, ou seja, todos durante o mês de agosto de 2019 e ainda utilizando-se do mesmo modus operandi.

Por esse norte, entendo que a prova produzida é clara e suficiente para sustentar um decreto condenatório majorado em desfavor do acusado, tendo em vista que está devidamente comprovado que ele praticou os eventos criminosos, mediante grave ameaça, exercida com a utilização de simulacro de arma de fogo e, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, juntamente com o adolescente Gustavo Solidade Silva.

Em situações semelhantes já se decidiu: [...]

Em arremate, consigno também que, a meu ver, no presente caso deve incidir ainda a agravante descrita no art. 61, II, “h” (vítima idoso), do Código Penal, por três vezes, posto que na data dos fatos, a vítima Sueli (FATOS 02 e 12) possuía 68 (sessenta e oito) anos de idade, conforme qualificação de fl. 50 e documento em anexo, bem como, a vítima José Amancio (FATO 09) possuía 63 (sessenta e três) anos de idade, conforme qualificação de fl. 88 e documento em anexo e, apesar de não ter sido narrada na exordial acusatória, nos termos do art. 385, do CPP, este magistrado pode reconhecer neste momento processual. Neste norte, temos o seguinte julgado: [...]

Sendo assim, ficou suficientemente demonstrado que os crimes de roubos foram perpetrados pelo acusado, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, juntamente com o adolescente Gustavo e mediante a utilização de simulacro de arma, logo, ao caso deve ser aplicada a reprimenda compatível com a sua conduta.

Em face disso, ressalte-se por fim, que o fato é típico, antijurídico e culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo com uma majorante e em continuidade delitiva, outro caminho não resta a não ser julgar procedente a presente ação penal em face do réu Alisson Júnior Ruiz Lopes. [...]

DISPOSITIVO

Deste modo, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 03/16, para CONDENAR o réu ALISSON JÚNIOR RUIZ LOPES, [...] como incurso na prática dos crimes descritos no art. 157, § 2°, II, do Código Penal, por 17 (dezessete) vezes, em continuidade delitiva e art. 244-B, do ECA, por 17 (dezessete) vezes, em continuidade delitiva. [...]”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - fls. 245/265).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 31), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase inquisitiva, foram ouvidos os policiais civis Roberto Antonio dos Santos (fls. 29/30) e Patric Oliveira dos Santos (fls. 34/35), as vítimas Sônia Aparecida Engster (fls. 43/44), Stefany Lorrane de Souza Pio (fls. 49/51), Sueli Terezinha Machado (fls. 54/56), Carolina Gregorio Abdo (fls. 59/61), Wagner Dourado Amancio (fls. 66/68), Gabriella Botton de Freitas (fls. 72/74), José Amancio (fls. 95/97), Lenita Gnovatto (fls. 101/102), Diliane Soares Souza (fls. 109/111), Gabrieli Ketelen Moreira (fls. 124/126), Alisson Alejandra Lopes Rendon (fls. 127/128), Graziele Oliveira Barbosa (fls. 130/132) e Lorena Salete Dartora (fls. 166/167), o adolescente envolvido nos roubos, Gustavo Solidade Silva (fls. 78/79), e o apelante ALISSON JUNIOR RUIZ LOPES (fls. 84/85).

As vítimas Sônia Aparecida Engster, Stefany Lorrane de Souza Pio, Carolina Gregorio Abdo, Gabriella Botton de Freitas, José Amancio, Diliane Soares Souza, Gabrieli Ketelen Moreira, Alisson Alejandra Lopes Rendon e Graziele Oliveira Barbosa reconheceram o adolescente Gustavo Solidade como sendo um dos autores dos roubos e o
“simulacro de arma de fogo apreendido como sendo a mesma arma utilizada”
na prática dos delitos

(fls. 43/44, 49/51, 59/61, 72/74, 95/97, 109/111, 124/126, 127/128 e 130/132), ao passo que as vítimas Sueli Terezinha Macha e Wagner Dourado Amancio, além do adolescente e do simulacro de arma de fogo, identificaram
“a motocicleta apreendida como sendo a utilizada nos crimes”
(fls. 54/56, 66/68).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos policiais civis Roberto Antonio dos Santos e Patric Oliveira dos Santos, das vítimas Karine Carla Rodrigues de Souza, Lorena Salete Dartora, Regiane de Andrade Teixeira, Stefany Lorrane de Souza Pio, Sueli Terezinha Machado, Wagner Dourado Amancio, Sônia Aparecida Engster, Carolina Gregorio Abdo, Diliane Soares Souza, Gabriella Botton de Freitas, Alisson Alejandra Lopes Rendon e o interrogatório do apelante ALISSON JUNIOR RUIZ LOPES (Relatório de Mídias de fls.

300/303).

Dito isso, vejamos.

Os roubos foram praticados da mesma forma de execução, qual seja por dois agentes que, em uma motocicleta titan, cor vermelha, estacionavam em frente ao estabelecimento comercial, apenas um deles descia do veículo, com um “simulacro” de arma de fogo, e subtraía dinheiro e/ou celular das vítimas, ao passo que o outro permanecia do lado de fora aguardando para empreender fuga ao executor direto dos crimes.

O adolescente Gustavo Solidade Silva confessou ter praticado os roubos juntamente com o apelante, nas duas oportunidades em que fora ouvido [inquisitiva e judicial]; indicou aos policiais civis [Roberto Antonio dos Santos e Patric Oliveira dos Santos] o local onde o simulacro de arma de fogo estava escondido (fls. 78/79 e Relatório de Mídias de fls.

300/303); foi reconhecido por todas as vítimas [15 (quinze)] ouvidas tanto em sede policial quanto na instrução, como sendo um dos autores do roubo.

Os policiais civis Roberto Antonio dos Santos e Patric Oliveira dos Santos, relataram, em ambas as fases da persecução penal, que o apelante admitiu a prática de todos os crimes e ele imputados, no momento da prisão em flagrante (fls. 34/35 e Relatório de Mídias de fls.

300/303).

O apelante, em sede policial, também confessou a autoria dos roubos, na companhia do adolescente Gustavo Solidade Silva, destacando, inclusive, detalhes das condutas delitivas, como nomes dos estabelecimentos comerciais roubados e modus operandi (fls. 83/86). Em Juízo, admitiu apenas a prática delitiva dos fatos 6 e 10, relativas aos cometidos nas empresas Açaí Mister Sorvetes Artesanais e Subway

(Relatório de Mídias de fls.

300/303).

As vítimas Sueli Terezinha Macha e Wagner Dourado Amancio identificaram, ainda, a motocicleta apreendida com o apelante como sendo a utilizada nos delitos (fls. 54/56, 66/68 e Relatório de Mídias de fls.

300/303).

Nesse quadro, o envolvimento do apelante nos roubos está demonstrado pela sua confissão [extrajudicial e parcial, em Juízo], pelas declarações do adolescente envolvido nos crimes, Gustavo Solidade Silva, pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão do apelante [Roberto Antonio dos Santos e Patric Oliveira dos Santos], assim como pelo reconhecimento da moto apreendida em poder do apelante, pelas vítimas [Sueli Terezinha Macha e Wagner Dourado Amancio], como sendo a utilizada nos crimes.

Frise-se que
“a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”
(TJMT, Enunciado Criminal 11).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Inviável a absolvição da apelante, visto que o acervo probatório evidencia que atuou na consumação do ilícito, cabendo-lhe a função de pilotar a
motocicleta
utilizada na
fuga
.”
(N.U 0005155-75.2014.8.11.0045 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.4.2016)

“A confissão extrajudicial do apelante, as
delações
dos
corréus
[...], bem como os depoimentos dos policiais que realizaram as investigações, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a participação do apelante nos delitos narrados na denúncia.”
(N.U 0013538-43.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.12.2019)

Por conseguinte, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020